Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR COMPROMETE SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos.
4. Deve subsistir a integralidade da penhora que recaiu sobre valor encontrado em conta bancária quando o devedor além de não demonstrar a natureza salarial da verba, não comprova que o montante penhorado é capaz de comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.